Tribunal: STF
Processo: RE 164617
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: Constitucional. (2) Benefício Previdenciário (3)
Art. 202, Inc. I. Não é auto-aplicável. Precedente RE 163.332 -EDv.
(4) Art. 201, § 5º e 6º CF/88 são auto-aplicáveis. Precedentes RREE
177.274, 187.412. (5) Recurso conhecido e provido, em parte.